Tribunal: TJDFT
Processo: 0752904-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO INTERROMPIDO. URGÊNCIA. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1 . No caso em apreço, ao ponderar as provas carreadas aos autos, verifico que, conforme indicação médica, há necessidade do tratamento e conseqüente impossibilidade de negativa de cobertura, posto que, diante do que restou debatido, o medicamento apontado pelo médico é sim indicado para o caso havendo urgência na continuidade do tratamento.
2. Não pode ser desconsiderado o fato de que a parte agravada sempre custeou o tratamento da requerida, sem qualquer negativa, vindo a assumir uma postura negatória a partir do ano de 2019 e que em razão desta negativa atualmente não está conseguindo sequer andar, de modo que a urgência do caso se agrava a cada dia.
3. Recurso conhecido e provido.